Tribunal: STF
Processo: HC 254778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2025, por Guilherme Angonese, advogado, em benefício de Francisco Nicolau da Silva Junior, contra decisão pela qual, em 7.4.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 987.887/SC.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.2.2025, pela apontada prática do crime tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 11.2.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 9, 35-37, e-doc. 3 e e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5011287-55.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 11.3.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE SEGREGADO EM RAZÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 
N. 11.343/06). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PACIENTE FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 14,7KG DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM UMA SACOLA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE SOCIAL E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECOMENDAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, A FIM DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE, EM RAZÃO DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO QUE PODERÃO VIR A SER APLICADOS. INSUBSISTÊNCIA. SITUAÇÕES HIPOTÉTICAS E IMPREVISÍVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 7). 



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 987.887/SC, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 7.4.2025 (e-doc. 8). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Observa que o paciente seria primário, teria condições pessoais favoráveis e trabalho lícito. Sobre o trabalho lícito, menciona que estaria demonstrado nos autos eletrônicos que o paciente “estava trabalhando na empresa Orbenk (evento 1, DECL6, autos 50112875520258240000/SC) e após na empresa Catadores de Materiais Recicláveis São Francisco até a data da prisão (evento 1, DECL7, autos 50112875520258240000/SC)” (fls. 3 e 8, e-doc. 1). 



    Alega que a custódia cautelar seria ilegal “por ter sido fundamentada com base na gravidade abstrata do delito – com argumentos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas. Também, ilegal, pois fundamentada na quantidade de drogas apreendidas (14.688,0g), sem considerar a plausibilidade jurídica da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 em eventual sentença condenatória: não é razoável manter o paciente preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando da condenação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que presumir “que apenas por ter sido preso em flagrante delito pelo tráfico de drogas fará com que o paciente reincida na prática do delito caso seja concedida sua liberdade provisória faz com que cheguemos à conclusão de que qualquer preso em flagrante pelo tráfico responderá, necessariamente, o processo penal em segregação cautelar. Ademais, esse risco pode ser devidamente contido com a tornozeleira eletrônica” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “[t]al argumento jamais deve[ria] prevalecer, sob pena de desrespeito completo à individualização da pena e aceitação da execução antecipada de pena, o que é absolutamente vedado, tanto pela Constituição Federal no princípio da presunção da inocência, quanto no Código de Processo Penal, no Artigo 313, § 2º“ (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que o decreto preventivo na origem estaria baseado apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade do entorpecente apreendido, o que não seria suficiente a amparar a segregação preventiva e afastar a fixação de medidas cautelares diversas (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a. O presente Habeas Corpus seja conhecido e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício (art. 654, § 2º, CPP), para fins de: 



    b. Em caráter liminar: a concessão da ordem de Habeas Corpus até o julgamento do mérito da impetração, diante do manifesto constrangimento ilegal evidenciado e, por consequência, determinar a expedição do alvará de soltura do paciente, ainda que com a outras medidas cautelares da prisão; 



    c. No mérito, a sua convolação em ordem definitiva, para confirmar a medida liminar e reconhecer o constrangimento ilegal conforme fundamentos aduzidos no presente Habeas Corpus” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 987.887/SC.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar nos autos eletrônicos que o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Chapecó/SC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, pelo apontado crime de tráfico de drogas (e-doc. 6). 



    10. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 5011287-55.2025.8.24.0000, em 11.3.2025 (e-doc. 7). 



    11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 987.887/SC, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Confiram-se trechos da decisão do Relator, com citação das decisões das instâncias ordinárias: 



    “Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte:



    ‘Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 
4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fatos típicos e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao conduzido. 



    O material entorpecente, consistindo em 14,7kg de maconha (vide autos de exibição e apreensão e auto de constatação n. 33/2025), bem como os relatos dos policiais militares, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito.



    Colhe-se do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais que os conduzidos foram abordados em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tentando se evadir ao avistarem a guarnição, estando de posse de um saco contendo grande quantidade da substância entorpecente. 



    Ademais, há indicativos de que o suposto fornecedor da droga, identificado como Marcola, teria entregue o saco contendo os entorpecentes aos conduzidos minutos antes da abordagem policial, o que evidencia um esquema organizado de traficância, com divisão de tarefas e cadeia de distribuição bem estruturada. 



    O conduzido Francisco Nicolau da Silva Junior permaneceu em silêncio (evento 1, vídeo 6). Já Ediomar Gonçalves Pontes negou a autoria dizendo que estava em casa quando saiu para ver o que estava acontecendo na rua, foi preso juntamento com o seu cunhado Francisco (evento 1, vídeo 5). 



    Assim, a quantidade de droga apreendida, somada aos relatos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão, compreende indício consistente a apontar, nesta fase de cognição sumária, o fim de comercialização. 



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 



    A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade e das circunstâncias em que o delito foi em tese perpetrado, notadamente da exacerbada quantidade de entorpecente apreendida em poder dos conduzidos, além da informação prévia de que os investigados estavam recebendo significativa quantidade de drogas no local, sendo forçoso reconhecer a existência de indícios de que atuavam intensamente no tráfico de drogas na região, conforme narrado pelos agentes policiais.



    Nesse ponto, observo que a maconha é comumente vendida em pequenas porções, já que a média para uma dose é de 0,5 a 1g (Informação n. 1/2023 da Diretoria de Análises Laboratoriais Forenses da Polícia Científica de Santa Catarina, divulgada pela Circular CGJ n. 92/2024), de modo que a quantidade apreendida renderia aproximadamente 14.700 doses. 



    Não se pode olvidar que o tráfico de drogas é crime causador de grande abalo à ordem pública, na medida em que dá origem a outros crimes também graves, como homicídios, roubos e furtos, sem contar a violência doméstica, causando assim incontáveis prejuízos a toda sociedade. 



    Desta forma, a prisão preventiva também se mostra necessária para impedir o cometimento de outros crimes, porquanto a restituição prematura da liberdade dos conduzidos representaria um estímulo à prática delituosa, caso nenhuma adoção mais enérgica fosse tomada como consequência do fato. 



    Importante observar que a primariedade e endereço fixo não constituem em óbice para a decretação da prisão preventiva, isso porque os custodiados são oriundos do Estado do Paraná e não possuem trabalho formal nesta Comarca de Chapecó/SC, o que evidencia a dedicação exclusiva ao crime, reforçando o risco de reiteração delituosa ou de fuga do distrito da culpa, sendo necessária, neste momento, a segregação cautelar. 



    Necessária, pois, a custódia provisória para acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal e a credibilidade da Justiça. 



    Sobre o quarto requisito, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública. 



    No caso concreto, constato a existência de equilíbrio 
entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.’ (fls. 77/78)



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    ‘Analisando a decisão prolatada, verifica-se que o Magistrado de origem fundamentou a segregação cautelar do Paciente, não havendo falar em afronta ao art. 5º, inciso LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados, bem como a análise dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    O cabimento da medida encontra-se evidenciado diante da necessidade de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delituosa, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias da prisão. 



    Ademais, em que pese os argumentos do Impetrante, o entendimento pacífico deste Colegiado é no sentido de que a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes é indicativo da periculosidade do agente e, por consequência, do risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar [...]’ (fl. 16)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga localizada – aproximadamente 14,688kg de maconha –, o que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...) Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Nesse sentido:



    (...) Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-7, e-doc. 8). 



    12. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciadas a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a quantidade de entorpecente apreendido (14,7kg de maconha) (fl. 35, e-doc. 3). 



    Foram realçadas a “gravidade e [as] circunstâncias em que o delito foi em tese perpetrado, notadamente da exacerbada quantidade de entorpecente apreendida em poder dos conduzidos, além da informação prévia de que os investigados estavam recebendo significativa quantidade de drogas no local, sendo forçoso reconhecer a existência de indícios de que atuavam intensamente no tráfico de drogas na região, conforme narrado pelos agentes policiais” (fl. 3, 
e-doc. 8). 



    13. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade de entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE 
DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de entorpecente, além de carregadores de arma de fogo e munições, está a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017, entre outros). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 242.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.7.2024).



    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    15. A defesa sustenta que o fundamento utilizado pelo juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, estaria afastado pelos comprovantes anexados que comprovariam que o paciente “estava trabalhando na empresa Orbenk (evento 1, DECL6, autos 50112875520258240000/SC) e após na empresa Catadores de Materiais Recicláveis São Francisco até a data da prisão (evento 1, DECL7, autos 50112875520258240000/SC)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Na espécie, esse argumento apresentado pela defesa do paciente não foi debatido nas instâncias antecedentes. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



     Ressalte-se que esse não foi o único fundamento considerado pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva do paciente, conforme anotado.



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora